Tribunal: STF
Processo: Rcl 93444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RE Nº 855.178-RG/SE (TEMA RG Nº 793). COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 199.600/RS (2023/0315774-9), mediante a qual teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793). 
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de demanda em que a ora beneficiária postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado pelo SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. 
 
3. Noticia que o feito foi ajuizado na Justiça estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o conflito de competência.
 
4. Informa que o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de aplicação dos enunciados nº 150 e nº 224 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do art. 109, inc. I, da Constituição da República, de modo que definiu ser o Juízo estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
5. Diz da interposição de recurso extraordinário, alegando que o acórdão recorrido contrariou o que foi decidido por esta Corte Suprema no julgamento do Tema RG nº 793, leading case RE nº 855.178-RG/SE. Relata que o referido recurso teve seu seguimento negado.
 
6. Sublinha que a presente reclamação insurge-se contra o acórdão proferido pela 1ª Seção do STJ, no conflito de competência, que, negando provimento ao agravo interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento de média/alta complexidade.
 
7. Sustenta, em síntese, a não observância do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793) e a inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234).
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se que a competência do processo de origem seja atribuída à Justiça Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
13. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 199.600/RS (2023/0315774-9), teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, leading case do Tema RG nº 793, cujo julgado foi assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).
 
14. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Bento Gonçalves - SJ/RS, como suscitante, e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Carlos Barbosa/RS, como suscitado, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus — União e Estado do Rio Grande do Sul — em obrigação de fazer consistente no fornecimento de cirurgia (ressecção de tumoração hepática).
 
15. Ao apreciar o incidente, o Relator dos autos junto ao Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito de competência, assentando que, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 150 e nº 254 do STJ, deve-se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou expressamente o interesse da União na presente demanda. Conclui, portanto, pela competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente, em decisão monocrática assim fundamentada (e-doc. 3, p. 31-33; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ/RS e que conta com o JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CARLOS BARBOSA - RS como suscitado. O conflito foi instaurado em razão de ação ajuizada com a intenção de se obter autorização para realização de procedimento cirúrgico. 
Na sessão de julgamento virtual de 25/5/2022 a 31/5/2022, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, afetou os Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática dos incidentes de assunção de competência (IAC 14), sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria. 
Nesse julgamento, determinou-se que as ações que versassem sobre o fornecimento de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS deveriam manter seu curso, haja vista que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação aos que necessitam de proteção à saúde.
Estabeleceu-se, ainda, conforme o art. 955 do CPC, que, nos casos de conflito de competência, o Juízo estadual seria o competente para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos respectivos processos.
Posteriormente, no julgamento da questão de ordem suscitada naqueles conflitos de competência afetados, ocorrido em 8/6/2022, a Primeira Seção determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC 14), não poderia o Juízo estadual declinar da competência nas demandas que tratassem do mesmo tema objeto do incidente, em observância ao princípio da segurança jurídica. 
Consigno que a determinação impeditiva de declinação de competência foi confirmada por ocasião do julgamento dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, na sessão do dia 12/4/2023 (DJe de 18/4/2023), oportunidade em que se firmou a seguinte tese jurídica para o IAC 14:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; 
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, em 17/4/2023, no julgamento da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.234), deferiu parcialmente a cautelar para estabelecer a adoção dos seguintes parâmetros até o julgamento definitivo da questão: 
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (RE n. 1.366.243 TPI/SC, relator Ministro Gilmar Mendes, decisão confirmada pelo Tribunal Pleno, sessão virtual extraordinária de 18/4/2023, julgado em 19/4/2023, DJe de 25/4/2023 – grifos acrescidos.) 
Considerando a decisão da Suprema Corte, que excluiu do Tema 1.234 os casos que já contam com sentença proferida até 17/4/2023, o processo que deu ensejo ao presente conflito de competência deve permanecer na Justiça estadual.
Ante o exposto, com base no art. 34, XXII, do RISTJ, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CARLOS BARBOSA - RS. (...).”
 
16. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado, conforme a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 39):
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULAS 150 E 254 /STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. 
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), em 16/9/2024, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido (publicado em 11/10/2024), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. 
2. O incidente processual decorre de ação ajuizada em desfavor do estado e do município em que a parte autora busca a realização de procedimento cirúrgico, de modo que não se aplica a tese relativa ao Tema 1.234/STF. 
3. A competência do Juízo estadual deve ser mantida, em observância ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, que considerou o entendimento do Juízo federal, afastando o interesse da União no caso concreto. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
 
17. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. Manejado o agravo interno em recurso extraordinário, o referido Tribunal negou-lhe provimento, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 70-71):
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno não provido.”
 
18. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente porque o conflito de competência não é a via processual adequada para tal desiderato.
 
19. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça, ao recusar conhecimento ao conflito de competência, não afirmou que a União não tem responsabilidade solidária na obrigação pleiteada e que, portanto, não deveria compor o polo passivo da lide. Pelo contrário, disse não ser competente para a análise da questão naquele particular contexto processual, nos termos das Súmulas nº 150 e 254 do STJ.
 
20. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), totalmente inaplicável ao caso dos autos.
 
21. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).
 
22. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021.
 
23. Registro, por oportuno, que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Sismac) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde.
 
24. Logo, as demandas obrigacionais referentes a procedimentos de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, porquanto compete aos Estados e aos Municípios a prestação do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a utilização dos recursos recebidos por meio de transferências fundo a fundo.
 
25. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:
 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
 
26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator